Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), HELLEN BRUNA FAZOLLI SAQUETA - CPF: 090.672.859-27 (AGRAVADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por DANOS Morais e Materiais
– VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, de modo que d
eve ser mantida a decisão que obrigou as responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
1001797-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
E
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADA:

HELLEN BRUNA FAZOLLI SAQUETA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
E
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra decisão monocrática de Id.39475955 que negou provimento ao agravo de instrumento onde as agravantes pretendiam a reforma da decisão que determinou o pagamento de um aluguel provisório similar ao imóvel descrito na inicial em favor da autora, no valor máximo de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que não houve o devido enfrentamento das matérias trazidas pelas agravantes
“notadamente as constatações veiculadas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia (Id 33122482 - Pág. 1/32) e no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia (Id 33122483 – Pág. 1/40 e Id 33122486 – Pág. 1/32), os quais contrapõe m substancialmente os pareceres juntados aos autos pela Agravada, únicos apreciados e enfrentados pela v. decisão recorrida”.

Sustentam que a v. decisão agravada entendeu pelo desprovimento do recurso com base – unicamente – nos documentos carreados aos autos pela agravada.

Aduzem terem trazido relevantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, bem como ter anexado ao agravo documentos importantes ao deslinde da controvérsia.

Apontam que
“no decorrer dos anos, os moradores foram realizando intervenções e ampliações em suas unidades autônomas, de maneira irregular e à revelia dos órgãos competentes. Tais ampliações, acabaram por anular e obstruir a rede de drenagem construída pelas agravantes, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis”.

Ponderam que a recorrida não está mais morando no imóvel, inexistindo, portanto, quaisquer riscos de dano de “permanecer no local”.

Dessa forma, requerem o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora (Id. 41401475).

Sem contraminuta. (Id. 44723495)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
E
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
almejam a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelos mesmos, mantendo-se hígida a decisão
a quo
que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que as agravantes
“paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação” .

Para tanto, apontam as recorrentes o desacerto da decisão agravada, ao fundamento de que não houve o devido enfrentamento das matérias trazidas pelas agravantes. Aduzem terem trazido relevantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, bem como ter anexado ao recurso documentos importantes ao deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese os argumentos aventados nas razões recursais de que não houve o enfrentamento de todas as matérias trazidas pelas recorrentes, vale
ressaltar que o Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, vez que o relator tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, dos documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra, porquanto, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, aliado ao fato de que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação das unidades imobiliárias.

De acordo com o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, elaborado pela Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil,
Sr.a Cristiane Lima Prado
, após vistoria local realizada em 12/08/2019, foi constatado que o imóvel da agravada, e de seus vizinhos padecem de vícios. (Id.26277667)

De igual modo, a Secretaria Municipal de Viação e Obras da Cidade de Várzea Grande, em resposta à solicitação do Condomínio Terra Nova Várzea Grande, onde está edificada a casa residencial da recorrida, na vistoria realizada em 12/08/2019 verificou: “
anomalias como fissuras, trincas e rachaduras com inclinações diferenciadas em grande quantidade na alvenaria, forro e piso das unidades residenciais de planta original e nas que realizaram alterações e ampliações próximas ao muro de arrimo
”(sic).

Ato contínuo, o Engenheiro Civil
Waldisnei Moreno Costa
, consignou a necessidade imediata de ser definido, por empresa especializada, o método e a forma de “
execução da estabilidade do talude, recuperação do muro
”(sic) e, sobretudo, das residências afetadas, “
sob pena de acontecer uma aceleração da instabilidade com o período chuvoso, colocando em risco a segurança dos moradores”
(sic) (Id. 26277667).

Diante dessas provas documentais, resta inconteste a plausibilidade do direito invocado pela agravada no Juízo de origem, pois demonstrou que o seu imóvel situado no
Condomínio Terra Nova Várzea Grande I - Casa 592 - em Várzea Grande-MT,
está afetado por rachaduras e fissuras de grande proporção que impactam o uso do bem.

Aliás, necessário ressaltar que o Ministério Público Estadual, ciente de todo o imbróglio e documentação correlata, instaurou Inquérito Policial para investigação dos fatos em tela e determinou a imediata intervenção do acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades autônomas do Condomínio Terra Nova, afetadas pelos vícios
sub judice
, dentre elas, a residência da agravada. (Id. 26277669)

Logo, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do artigo 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue à agravada, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora”.

(TJMT Agravo de Instrumento
007466-50.2020.8.11.0000
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Data do Julgamento
10/06/2020, Publicado em 16/06/2020

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado.

Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.o 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande.

Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia”
(TJMT Agravo de Instrumento
1019302-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, presentes os requisitos que autorizaram o deferimento da medida pleiteada na origem, os fundamentos das recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020